Tribunal: STF
Processo: RHC 60601
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato sob forma continuada. Fixação da pena.
Não e possível, em habeas corpus, considerar desfundamentada a
sentença, se o juiz, ao fixar a pena, teve em conta, de expresso, os
antecedentes e a personalidade do réu, os motivos, circunstâncias e
consequências do crime. Motivada como foi a decisão, que se comporta
dentro dos limites legais, não é de perquirir, na via eleita, se a
pena-base ou o aumento relativo ao crime continuado se deveriam ter
estabelecido em quantitativos menores. O rigor do magistrado, no
definir a pena-base e no aumentá-la em virtude da continuidade
delitiva, respeitados os limites legais, desde que motivada a
decisão, constitui questão insuscetível, em princípio, de reexame em
habeas corpus, podendo o condenado valer-se da revisão criminal para
pleitear a pretendida redução da pena. Recurso desprovido.